Tribunal: TJMT
Processo: 1002635-73.2020.8.11.0059
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002635-73.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIKY XIMENES ALVES - CPF: 061.741.951-55 (APELADO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 080.054.561-31 (APELADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), BRUNO HENRIKY XIMENES ALVES - CPF: 061.741.951-55 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 080.054.561-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DE UM DOS RÉUS – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS – CONFISSÃO DOS RÉUS – REDUÇÃO DA PENA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA APREENDIDA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPOSTO POR LEI – POSSIBILIDADE, APENAS, DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO, PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO CONDENADO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – MAJORAÇÃO DAS REPRIMENDAS APLICADAS AOS ACUSADOS – INVIABILIDADE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ACERTADAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
– ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – INCERTEZA QUANTO À REAL DIMINUIÇÃO DE PENA QUE O MAGISTRADO SENTENCIANTE PRETENDIA APLICAR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS PELO
PARQUET
– DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM BENEFÍCIO DOS RÉUS – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – PERTINÊNCIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 ANOS – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA A SER MELHOR COMPUTADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à luz de elementos como laudos periciais, depoimentos prestados por policiais, relatórios de análise de dados extraídos de aparelho celular e a própria confissão, ainda que parcial, do acusado, não há falar em absolvição.

A significativa quantidade de substância entorpecente encontrada com o réu justifica a fixação de sua pena-base em patamar superior ao mínimo legal, observada a devida proporcionalidade.

A condenação pelo delito tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 inviabiliza o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei, uma vez que a conduta de se associar, em caráter estável e duradouro, com a finalidade de traficar drogas, evidencia a dedicação do agente às atividades criminosas.

O recolhimento das custas processuais é ônus sucumbencial imposto por lei e que não é excepcionado nem mesmo na hipótese em que o condenado seja beneficiário da gratuidade da justiça, sem prejuízo da possibilidade de suspensão da obrigação, por até cinco anos, perante o juízo da execução, caso persista a situação de hipossuficiência econômica.

A confissão, ainda que parcial, deve implicar o abrandamento da reprimenda do acusado, notadamente quando servir de fundamento para a verificação da autoria delitiva.

Eventual equívoco no cálculo na dosimetria da pena, decorrente não de mero erro material, mas de verdadeira dubiedade por parte do julgador, deve ser objeto de embargos de declaração. Caso contrário, a dúvida se resolve em favor do réu.

Aplicada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos e tendo sido reconhecida a existência de circunstância judicial desfavorável, impõe-se a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, cabendo ao juízo da execução realizar eventual adequação necessária com base no período de prisão provisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Matheus Alves de Oliveira e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002635-73.2020.8.11.0059 pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que condenou Matheus e Bruno Henriky Ximenes Alves à pena de 8 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.250 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, Matheus pleiteia a sua absolvição em relação a ambos os crimes ou, subsidiariamente, a redução da pena referente ao delito de tráfico de drogas, inclusive com o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como a isenção das custas processuais (Id. n. 185534780).

Por sua vez, o Ministério Público requer a majoração das reprimendas aplicadas a ambos os réus, inclusive com o afastamento da atenuante da confissão espontânea em relação a Matheus, bem como o recrudescimento do regime inaugural de cumprimento da pena privativa de liberdade (Id. n. 185534765).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. n. 185534778, 185534783 e 185534789).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (Id. n. 192589667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço das apelações.

Como relatado, Matheus Alves de Oliveira e Bruno Henriky Ximenes Alves foram condenados à pena de 8 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.250 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Convém esclarecer que, apesar de as reprimendas privativas de liberdade terem sido fixadas acima de 8 anos, o magistrado sentenciante deixou de aplicar o regime inaugural fechado levando em consideração o período de prisão provisória dos acusados, com fundamento no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Irresignado, Matheus pleiteia a sua absolvição em relação a ambos os crimes ou, subsidiariamente, a redução da pena referente ao delito de tráfico de drogas, inclusive com o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“FATO 01 – Associação ao tráfico:

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, em datas e locais que não se pode precisar, porém até o dia 28/10/2020, os denunciados Bruno Henriky Ximenes Alves e Matheus Alves de Oliveira, associaram-se a outros sujeitos não identificados para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, caracterizada a associação pelo ajuste prévio, bem como pela forma em que se organizaram, sendo certo que ambos foram responsáveis pela aquisição e transporte do entorpecente, que tinha como destino a traficância.

FATO 02 – Tráfico de drogas:

Sobressai também dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 28 de outubro de 2020, por volta das 17h30min, no estabelecimento comercial denominado Auto Posto Tigrão, centro, na cidade de Confresa-MT, termo desta Comarca, os denunciados Bruno Henriky Ximenes Alves e Matheus Alves de Oliveira, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo/transportarem, dois tabletes e meio de cannabis sativa L. (maconha), de massa líquida pesando 1.691,92kg, para fins de ilícita mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 07/10-IP, termo de apreensão de fls. 11/12 e laudo de drogas de fls. 16/21-IP, cuja substância é capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n. 13 de 26/03/2010, que regulamenta a Portaria n. 344/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, sendo de uso proscrito em todo território nacional.

Exposição dos fatos criminosos:

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local descritos no fato 02, investigadores da polícia civil estavam abastecendo a viatura policial no Auto Posto Tigrão, na cidade de Confresa, quando avistaram os denunciados em uma motocicleta Honda Biz, placa HKZ-7873.

Ao visualizar a viatura, o piloto da motocicleta, ora denunciado Bruno Henriky, demonstrou nervosismo e tentou manobrar na tentativa de se evadir, razão pela qual, os policiais realizaram a abordagem, logrando encontrarem em posse do garupa – Matheus Alves de Oliveira, uma caixa de sapato com etiqueta de encomenda a ele direcionada, contendo em seu interior 1.691,92kg, de substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, além da importância em espécie de R$ 100,00.

Do que se apurou nos autos, é possível inferir que em datas e locais imprecisas, porém até o dia 28/10/2020, os denunciados se conluiaram/associaram-se com estabilidade e permanência para a prática do tráfico junto a terceira pessoa não identificada, de suposto prenome ‘César’, residente em outra cidade, havendo sido estabelecido entre eles um vínculo perene e estável por força do qual se faziam distribuídas tarefas específicas a cada um, com vistas à distribuição venal de droga em detrimento da saúde pública e da paz coletiva.

Fazem esclarecer as investigações que a responsabilidade dos integrantes dessa associação consistia nas seguintes condutas individuais:

A pessoa de suposto prenome ‘César’, é o responsável pelo fornecimento da droga.

Bruno Henriky era o responsável pela aquisição do entorpecente e posterior revenda.

Matheus Alves de Oliveira, amigo de Bruno, era responsável por fornecer seus dados pessoais para o envio do entorpecente em transporte e posterior entrega com segurança ao parceiro Bruno, para ulterior distribuição lucrativa.

Nesse sentido, no cumprimento de seu papel criminoso, é que o denunciado Matheus, no mês de outubro do corrente ano, deslocou-se junto do comparsa Bruno em uma motocicleta até a empresa de ônibus denominada Viação Xavante para buscar a encomenda de maconha, transação ilícita esta celebrada entre Bruno e ‘César’, cujo entorpecente, frise-se, fora apreendido pelos agentes policiais em seu poder (no interior de uma caixa de sapato com etiqueta de encomenda a si direcionada), tendo sido, assim, preso em flagrante delito.

Ademais, resta caracterizada a associação para o tráfico no fato de que os denunciados, de comum acordo e cooperação mútua, concorreram para que o entorpecente fosse encaminhado até esta cidade, promovendo, ainda juntos, seu transporte para posterior venda, restando, inclusive, acertado que o increpado Matheus, em troca do fornecimento de seus dados pessoais, receberia parte do entorpecente.

Importante frisar ainda, que os denunciados Bruno Henriky e Matheus são amigos íntimos, declararam-se serem usuários de drogas e que em outras oportunidades já consumiram entorpecentes juntos.

Desta forma, sendo objetiva e subjetivamente típicas e reprováveis a conduta dos denunciados, não havendo nenhuma descriminante a justificá-la, estão eles incursos nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06” (Id. n. 185533926;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e autoria dos crimes é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 185533912, pp. 11-17), termo de exibição e apreensão (Id. n. 185533912, pp. 19-21), laudo pericial de constatação de substâncias entorpecentes (Id. n. 185533912, pp. 29-43), relatório de análise de dados de aparelho celular (Ids. n. 185533946-185533947) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ao ser inquirida em juízo, a investigadora de polícia Karla Gregório dos Santos declarou o seguinte:

“Eu faço parte da equipe que tava no Posto Tigrão no dia da prisão do Matheus mais do Bruno, né? A gente tava abastecendo a viatura e eles vieram na condução de uma motocicleta Biz, e, numa atitude um pouco suspeita, demonstrou nervosismo e nós efetuamos a abordagem.
E nessa abordagem constatamos que o Matheus carregava uma caixa de sapato com uma etiqueta, que tinha acabado de pegar ela, a etiqueta na transportadora, e aí dentro dessa caixa constatamos que havia entorpecente, com o cheiro característico de maconha
. (...)
Tava no nome do Matheus
. Quando nós perguntamos pra eles do que que se tratava, antes de ser aberta a caixa, eles nos falaram que era uma peça de trator, né? Mas peça de trator numa caixa de sapato, por isso nós pedimos pra que fosse aberta a caixa de sapato, né? Então, mas tava endereçada pro Matheus, no nome dele. (...) Eram tablete. Eram dois, dois tabletes, que dava praticamente o tamanho da caixa, né? Mas era tablete acondicionado, enrolado em fita plástica. Comum que a gente encontra no transporte de maconha, né? (...) A moto era duma moça, que posteriormente ela veio na delegacia, né? Quando ela ficou sabendo da prisão deles, ela veio pra resgatar a moto, porque, durante a abordagem, quem tava conduzindo era o Bruno, e ele não tinha habilitação, ele não tinha documento da moto, aí veio essa moça alegando. (...)

A partir do telefone do Bruno, nós verificamos que ele era o responsável pela compra desse, dessa droga, né? Que partia da cidade de Barra do Garças, aqui

no Mato Grosso, mesmo, através de transportadora. Ele fazia o contato com o vendedor lá, né? O fornecedor da droga, e era enviado, e ele já vinha fazendo isso há alguns meses, né? Tanto que, quando ele pede pro Matheus pra colocar a droga no nome, no CPF dele, né? Ele já fala assim: ‘não, já veio no meu, já veio no do Paulo, já veio no da mulher dele’, já veio no nome de outras pessoas que, na tentativa de fazer com que o Matheus, o Matheus que apresentava até medo, né? Que pudesse trazer problema, pra colocar, caso viesse, no caso igual aconteceu de ser preso, né? Ia trazer problemas pra ele, ele tava com medo. Então, e a acabou acontecendo isso. A droga veio no CPF do Matheus e aconteceu a prisão deles, só que era algo que o Bruno já vinha fazendo. (...) A droga tava endereçada somente para o nome dele. O endereço, não me recordo. Mas com a degravação ficou claro que, quem comprava, quem negociava e quem era o dono dessa droga era o Bruno, né? Por algumas vezes o Bruno teve participação de outras pessoas, né? Que financiaram também ou entraram na sociedade da compra da droga, e da mesma forma eles vendiam dividindo os valores.
Só que o Matheus, nessa situação, ele se encontrava com a guarda da droga, o guarda da maconha
. (...)
O Bruno, ele era o responsável pela droga. Apesar de estar endereçada pro nome do Matheus, o Bruno era o responsável. Ele que negociava, ele que comprava, o contato era dele, de quem vendia lá, que mandava através da transportadora, e aí, quando chegava na cidade, nessa determinada situação, o Matheus tinha a função de guardar, às vezes de cortar, separar, por exemplo, tem algumas telas, nesse relatório, que fala que o Bruno manda pra ele, né? Através do WhatsApp: ‘ó, separa seis de vinte e cinco’, ou seja, seis porções de vinte e cinco gramas, porque ele já tinha as pessoas que ele ia vender: ‘aí separa tantas de cinquenta’. E essa era a função do Matheus, separar essa quantidade de droga, e às vezes até levar pro Bruno, pra que ele fizesse a venda do entorpecente, né? Então, ficou claro no relatório que a função do Matheus era especificamente, não era vender, mas era guardar, separar, às vezes até transportar essa droga até onde o Bruno pegasse e vendesse, porque o Bruno que tinha os contatos, né
? O Bruno que era o cara dono da droga e que vendia a droga. (...)
O Matheus só recebia em troca de droga, né? Pro uso dele. Ele não participava de venda. Só guarda, separação, embalar, embalar a droga para que o Bruno fizesse a venda
” (Id. n. 185534742).

Semelhantemente, o investigador Welber Francisco Correia, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, relatou o seguinte:

“Eu me recordo que a gente tava abastecendo num posto de combustível, de nome Tigrão, a gente tava preparando as viaturas pra uma situação fora aí. (...) E a gente tava abastecendo e de repente uma motocicleta vem na direção do posto, fez o adentramento, tinha duas pessoas na motocicleta, e o condutor, na hora que viu as viaturas paradas, ele fez um movimento, né? Que gerou muita suspeita na equipe. Só que, pelo fato de estar muito em cima, ele não conseguiu continuar e contornar e fazer a manobra e dar em retirada do local. A gente já estranhou aquela situação, solicitou a parada do condutor, foi verificado que ele tava com uma pessoa atrás, como eu já havia dito, essa pessoa carregava um objeto entre ele e o piloto da motocicleta. Durante a abordagem foi solicitado a CNH, né? E a pessoa, o condutor, Bruno, informou que ele não tinha CNH, e a gente já verificou que ambos já ficou, né? Numa condição extremamente de nervosismo.
E aí o copiloto, Matheus, no caso, o passageiro, ele tava carregando esse objeto, a gente perguntou o que que tinha lá com ele, e o que era
. E o Bruno já informou que o objeto era dele, né? E a gente, naquela hora, já verificou que aquela situação quebrou a normalidade, né? E aí foi solicitado pra que eles descessem do veículo, né? foi solicitado que eles fizessem a identificação do objeto, porque uma vez que o Matheus tava carregando ele, o Bruno falou que o objeto era do Bruno, mas a etiquetagem que tava na caixa tava em nome de Matheus. Então a gente já verificou ali que as respostas não batiam.
E aí durante a manipulação da caixa a gente já identificou o odor de entorpecente. E aí a gente já conseguiu identificar duas peças de substância análoga a maconha, envolvida em sacola, em Insulfilm, cor transparente, que é típico, né? De transporte. E elas, até aquele momento, elas estavam intactas, o que despertou na equipe que possivelmente eles teriam retirado ou acabado de retirar ela de algum local, e ao que tudo indicava seria da transportadora, até porque a caixa tinha etiquetagem e ela já tava com a embalagem já rompida, então a gente já fez a condução, né? Deles para a delegacia
. Foi identificado que o veículo não era de nem um nem de outro, foi um veículo que eles obtiveram através de empréstimo com uma outra pessoa, aí posteriormente a dona do veículo apareceu na delegacia, informou que o Bruno havia pegado emprestado e aí foi dada sequência no procedimento flagrancial. (...) O relatório, ele foi feito através da análise do telefone do Bruno, e, nesse relatório, foi possível identificar, além dos dois, outras pessoas, como a pessoa de Maykon e a pessoa de Suesler, além da pessoa que tava enviando essa droga da cidade de Barra do Garças, né? Barra do Garças, Pontal e até Aragarças, como é citado em um dos trechos da análise do WhatsApp.
Durante o relatório, a gente verificou que o Bruno, ele trabalhava com uma perspectiva de confundir a Polícia, até mesmo na estratégia que ele adotou por meio de rastreamento por meio de remetente na pessoa que iria receber esse material aqui. A estratégia dele era fazer alternância de cadastros e CPFs, incluindo nome e CPF, e, segundo ele, já tinha feito isso outras vezes e que isso já vinha dando certo, do envio dessa droga de Barra do Garças até a cidade de Confresa
. E a pessoa de Matheus aí, ela entrou com um CPF, foi possível identificar que o Matheus, ele não era, assim, a pessoa que articulava toda a situação com o fornecedor. O Bruno, ele que fazia essa intermediação com o fornecedor, inclusive, no relatório tem até conta bancária vinculada de pessoa próxima do fornecedor, Coracy, mas eu não me recordo as demais informações, que vincula conta na Caixa Econômica Federal, números de telefone e coisas nesse sentido, mas tá bem definido no relatório.
E a pessoa de Matheus, ela trabalhava na parte de processamento, né? Essa mesma situação do transporte no CPF do Matheus, mas que, posteriormente, em situações anteriores também, o Matheus, ele ficou na parte de corte, pesagem e preparação das drogas, e em algumas das vezes ele fez o que a gente chama de correria baixa, que é o transporte a mando do Bruno
. E o Bruno, ele já tinha uma conexão com outras pessoas ligadas a facção criminosa aqui na cidade de Confresa, então ele já tinha uma relação criminosa bem extensa. Por que que a gente fala isso? O relatório, ele foi possível trazer esse conhecimento pra gente, a partir do momento que nomes de peso do crime, infelizmente vou falar de peso pelo grau de envolvimento, pelo grau de articulação criminosa na cidade, são pessoas que já tinham ocupado cargos de gerência de facção criminosa na cidade de Confresa, como é o caso da pessoa que ele menciona como Ingrid, mas o nome dela é Ingret Hosana. A gente verificou que o Bruno, ele já mantinha vínculo com essas pessoas, e que, na verdade, o que demonstrou pra gente é que ele pegava droga dessas pessoas, mas ele tinha contatos fora dessa linha, porque, como vou te explicar isso? Na cidade, hoje, tem um monopólio, domínio da venda de drogas. Então, o Bruno, ele tava articulando fora da venda de drogas da facção criminosa. Ele estabelecia um contato prévio com essas pessoas, pegava uma quantidade considerável com essas pessoas, fazia a venda, mas ele também tinha os contatos que seriam os fornecedores dele, né? E, durante o relatório, foi identificado também que a pessoa de Maicon chegou a participar de uma das transações, financiando essa última remessa de droga que chegou pro Bruno, no valor, se eu não me recordo, tem que verificar no relatório aí, mas acho que era mil setecentos e setenta ou mil setecentos e alguma coisa, tem o comprovante dessa transferência bancária, do nome do Maykon pro nome da pessoa que seria possivelmente fornecedor na cidade de Barra do Garças. Então o Maicon, ele participou dessa atividade juntamente com o Bruno, em qual aspecto? A conversa do WhatsApp fica muito bem clara que o próprio Maykon fala que ele poderia guardar certa quantidade desse material que já tinha chegado, né? Como aconteceu outras vezes, e que ele também, se precisasse, ele entregaria, bem como fica claro que ele vende certas quantidades picadas, como vinte e cinco gramas, cinquenta gramas, que, na verdade, é o que a gente chama de correria baixa, e o que chama pouca atenção, tanto da Polícia, pela questão da atividade, e, a gente entende que possivelmente também como estratégia pra sair fora do domínio do grupo criminoso. E a pessoa de Suesler também fazia a mesma coisa, né? E como eles trabalhavam em um posto de gasolina, na parte de transportadoras, esse vínculo ficaria muito mais acessível pra eles, até porque eles já tem uma rede de pessoas com quem eles vendiam e arrecadavam esse dinheiro. Então, assim, o relatório conseguiu demonstrar todas essas situações, bem como, em conversas do WhatsApp você tem Ingret Hosana, Thiago Ângelo Tranqueira e outras pessoas que a gente já prendeu com grande quantidade de droga, grande volume de dinheiro e que o nível de operação relacionado a facção criminosa aqui considerável. (...) O que ficou evidente pra gente, o principal articulador era o Bruno, e o Bruno faz até o convencimento do Matheus pra ele fornecer o CPF dele e o nome pra ele receber a droga. Possivelmente o pagamento do Matheus seria em droga, porque até então, assim, o Matheus, a gente já tinha um prévio conhecimento dele, não era um garoto assim de ter envolvimento com pessoas relacionadas, como a gente fala aqui, a galera do crime pesado. A gente sabia que ele, né? Tinha as frequências em ponto de uso, tudo bem. Mas no relatório, em si, a degravação demonstra que o Bruno, ele faz até o convencimento do Matheus, a partir do momento que ele fala pro Matheus que podia confiar, que iria dar certo, e que se o Matheus quisesse até colocar no nome e CPF da namorada do Matheus seria mais fácil, porque a estratégia vinha dando certo. Ele usou esse termo, a estratégia vinha dando certo, ou seja, indica que ocorreu outras vezes e que o Matheus, naquela situação, ele entrou com o nome e o CPF dele, pra receber a droga aqui, em Confresa” (Id. n. 185534742).

Por sua vez, o acusado Matheus, ao ser interrogado na audiência de instrução, alegou, essencialmente, o seguinte:

“Eu já conhecia o Bruno por festas, né? Porque eu era solteiro, eu conhecia ele. Eu já usava, a maconha, no caso, e, por ouvido de outras pessoas, eu cheguei até ele, porque eu sabia que ele era uma fonte, no caso, porque, na época, quem não sabe, quem entende, na cidade, quem fumava, no caso, igual eu, não tinha nada que prestasse. Aí todo mundo falava que ele trazia coisa boa, que ele mexia com coisa boa. Aí eu, como usuário, fui tentar comprar, infelizmente. E de vez em quando a gente fumava um assim. Depois que eu casei, eu mudei, aí comecei a focar mais no trabalho e a gente não se via tanto, mas eu tive uma breve briga familiar com a minha família, aí algumas portas que estavam abertas se fecharam, mesmo. Aí, como eu era, tipo, é até feio falar isso, mas, infelizmente, eu era viciado, mesmo, e, ele fez uma proposta pra mim, de vir no meu nome e eu pegar uma quantidade pro meu uso. Aí, como o policial disse, na mensagem, eu fiquei com medo, porque, assim, graças a Deus eu nunca tinha passado por isso na vida, nunca dei trabalho para a Polícia, nunca me envolvi nesse tipo de coisa, mas, infelizmente, me atentei a isso. (...) Mas, tipo assim, ele nunca, em conversas, igual essa que aconteceu isso, eu não era ciente de quantidade, não, tipo assim, de quem era, ou de onde tava vindo, não sabia. Ele só falou pra mim pôr meu CPF e meu nome, que eu ia ganhar vinte e cinco gramas. (...) Só essa vez. (...) Eu nunca na vida distribui droga na cidade, nunca, nunca influenciei ninguém, se eu fui, foi pro meu consumo, mesmo. (...) Eu não sabia pra quem que era, não sabia o destinatário, não sabia de onde vinha, ele me pediu porque ele falou que ele ia me dar maconha, e eu, desesperado, naquele momento, nem perguntei nada, sobre nada, só falei que podia vir. Fiquei com medo, no começo, mas depois falei que podia vir” (Id. n. 185534742).

Finalmente, o réu Bruno Henriky, ao ser interrogado em juízo, confessou que os tabletes de maconha lhe pertenciam e que pretendia vender parte do produto para sustentar sua família, uma vez que estava desempregado há meses, e que se tratava apenas da segunda vez que praticava tal conduta; disse ainda que induziu Matheus a lhe fornecer seus dados pessoais para o recebimento do narcótico por meio da transportadora, e que a recompensa de Matheus pelo auxílio prestado seria uma pequena fração da droga (Id. n. 185534743).

Como se percebe, os depoimentos prestados pelos policiais convergem com as alegações dos próprios réus no sentido de que estes transportavam maconha.

Além disso, é inequívoco que Matheus sabia que Bruno Henriky comercializava drogas, tanto que afirmou que o conheceu por meio de pessoas que lhe informaram que o corréu vendia maconha de boa qualidade.

Outrossim, Matheus admitiu que forneceu seus dados pessoais a Bruno Henriky para que este recebesse o produto ilícito, por meio de transportadora, valendo-se de seu nome, em troca de uma parte do narcótico.

Logo, embora Matheus tenha buscado se apresentar como mero usuário de drogas – condição que, como se sabe, não elide a responsabilização do agente pelo delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 -, é perfeitamente razoável concluir – e não como exercício de conjectura, mas da análise exauriente e sistêmica do acervo probatório –, que ele sabia que a “encomenda” se destinava à disseminação, aderindo, portanto, consciente e voluntariamente, à prática do crime de tráfico de drogas, assim assumindo a posição de coautor do delito, nos termos do art. 29,
caput
, do CP:

“Art. 29 – Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas

este cominadas, na medida de sua culpabilidade.”

Não fosse o bastante, os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a cooperação entre Matheus e Bruno Henriky não ocorreu de forma isolada, como quiseram fazer crer os acusados.

Com efeito, as declarações prestadas pelos investigadores de polícia corroboram o relatório de análise de dados do aparelho celular de Bruno Henriky, dispositivo apreendido por ocasião da prisão em flagrante dos réus, demonstrando que os acusados atuavam em conjunto há algum tempo, inclusive com divisão de tarefas, com a finalidade de praticar o tráfico de drogas.

A esse respeito, a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da fundamentação constante da sentença:

“Ora, do relatório de extração de dados e comunicações nº 270/2020, em que é possível verificar que os réus BRUNO e MATHEUS estavam associados, já hás algum tempo, realizando a prática do crime de tráfico junto a terceira pessoa identificada apenas como ‘César’, pessoa esta que vendia em forma de atacado a substância entorpecente para os réus revenderem no município de Confresa/MT.

Do referido relatório extrai-se que o réu MATHEUS já auxiliava o réu BRUNO há algum tempo, guardando, separando e pesando substâncias entorpecentes, consoante podemos verificar do diálogo entre os réus, ocorrido na data de 25/09/2020 (cerca de um mês antes da prisão)
.

Se não bastasse, nas páginas 21/22 do referido relatório (nº 270/2020), verifica-se outro diálogo entre os réus, na data de 14/10/2020 (cerca de 15 dias antes da prisão em flagrante). Na conversa, via aplicativo de whatsapp, combinaram que MATHEUS poderia guardar, cortar e separar a droga em sua casa para BRUNO, bem como quanto MATHEUS receberia de droga em troca do serviço
.

Logo, resta nítido dos autos o vínculo associativo permanente e duradouro entre os réus, bem como com outra pessoa identificada apenas como ‘César’” (Id. n. 185534752;
sic
; destaquei).

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO– TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA DELITIVA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES – APELO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição se a prova produzida nos autos, em especial os relatórios de investigação, confirmados pelos depoimentos dos policiais em juízo, não deixa dúvidas do envolvimento do acusado com a traficância de drogas.

Comprovado, de forma indene de dúvidas, o
animus
associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao ilícito descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06” (TJMT, Apelação n. 0004806-96.2019.8.11.0045, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de outubro de 2024; data da publicação: 18 de outubro de 2024).

Nesse contexto, não há margem para acolhimento da pretensão absolutória, seja em relação ao crime de tráfico de drogas, seja em relação ao delito de associação para o tráfico.

No tocante à dosimetria da pena, observo que, embora Matheus pleiteie a redução da sanção basilar do crime de tráfico de drogas ao mínimo legal, a pena-base deve ser mantida no
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
, a saber, 6 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa, uma vez que a significativa quantidade – quase 2kg (dois quilogramas) – de maconha encontrada com os réus destoa da normalidade e justifica uma resposta estatal mais severa.

Igualmente improcedente é o pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na medida em que tal minorante exige que, além de ser primário, de bons antecedentes e não integrar organização criminosa, o agente não se dedique às atividades criminosas, qualidade que se revela incompatível com a condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO. ADEQUADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob a alegação de que o agravante não estava associado de forma estável e permanente na prática reiterada do comércio ilícito de entorpecentes com outro traficante, demanda,
in casu
, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.

2. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa.

3.
A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de
animus
associativo estável e permanente da agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa
. Precedentes.

4. Estabelecida a sanção penal em patamar superior a 8 anos de reclusão, o modo fechado é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor dos arts. 33, § 2º, ‘a’, e 44, I, do Código Penal.

5. Agravo regimental não provido” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 921.351/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 26 de agosto de 2024; data da publicação: 30 de agosto de 2024; destaquei).

Finalmente, registro que não procede o pedido de Matheus de isenção das custas processuais. Afinal, a condenação do vencido ao recolhimento das custas decorre de imposição legal, prevista no art. 804 do CPP, que não excepciona hipóteses de beneficiários da gratuidade da justiça. Estes, no máximo, poderão pleitear, ao juízo da execução, que suspenda a obrigatoriedade do pagamento, por até cinco anos, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica, extinguindo-se a obrigação se, transcorrido esse prazo, o executado não deixar a miserabilidade, consoante o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Passo à análise do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, voltado ao recrudescimento das penas de ambos os acusados e à fixação do regime inicial fechado.

O
parquet
pugna pelo afastamento da atenuante da confissão espontânea em relação a Matheus (reconhecida pelo juízo de primeiro grau apenas no que diz respeito ao delito de tráfico de drogas), e, caso mantida, pela retificação do cálculo da pena, inclusive em relação a Bruno Henriky, dado que, apesar de o magistrado sentenciante ter mencionado que reduziria a reprimenda, com fundamento na atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em 1/6 ou 1 ano e 1 mês, o douto julgador aplicou, na realidade, uma redução de 1 ano e 5 meses.

Entendo, contudo, que deve ser preservada referida atenuante, uma vez que Matheus, embora tenha negado que comercializava drogas e alegado que seu único interesse na empreitada era obter parte do produto para seu consumo pessoal, admitiu que sabia que Bruno Henriky vendia substâncias entorpecentes e, ainda assim, forneceu seus dados pessoais para que o corréu recebesse a “encomenda”, circunstância que serviu para lastrear sua própria condenação pelo delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, observo que, apesar do aparente erro de cálculo na segunda fase da dosimetria da pena, a sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida, uma vez que, conquanto o eminente julgador tenha, de fato, mencionado que aplicaria a fração de 1/6 em relação à atenuante da confissão espontânea, não é possível afirmar se ele realmente pretendia utilizar tal fração (que implicaria um decréscimo de 1 ano e 4 meses) ou se pretendia, realmente, diminuir a pena em 1 ano e 5 meses, como fez, de modo que, não tendo sido opostos embargos de declaração pelo
parquet
, a dúvida deve ser resolvida em benefício dos acusados.

Por outro lado, no tocante ao regime inaugural de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, verifico que o inconformismo do
parquet
é procedente, porquanto as penas totais de ambos os acusados ultrapassaram 8 anos de reclusão, além de ter havido a valoração desfavorável da quantidade da droga.

Assim, impõe-se o estabelecimento do regime inicial fechado, com fundamento no art. 33, §§, 2º e 3º, do CP.

Aqui é necessário pontuar que, conquanto o juízo de origem tenha considerado o período de prisão provisória – 5 meses e 1 dia, quando da prolação da sentença – para mitigar o regime inaugural, com fundamento no art. 387, § 2º, do CPP, tal período não tem o condão de elidir a fixação do regime mais severo quando presente circunstância judicial desfavorável.

Além disso, acerca de referido dispositivo legal, são pertinentes as ponderações feitas pelo Desembargador Pedro Sakamoto no julgamento da Apelação n. 0000023-06.2020.8.11.0052,
in verbis
:

“(...) sem embargo da norma constante do § 2º do art. 387 do CPP, entendo que o eventual abrandamento do regime, mesmo levando em consideração o período de prisão provisória, é matéria a ser melhor examinada pelo juízo da execução, apto que está a avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para tanto.

Afinal,
o dispositivo em questão é lacônico no que diz respeito ao método de cômputo do período de prisão provisória na determinação do regime inicial. A simples subtração virtual do total de pena fixado, para fins de enquadramento nas faixas de tempo previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal, desprezaria fatores subjetivos como o merecimento do apenado, além de potencialmente criar distorções insuperáveis no sistema
.

Ilustrativamente, tome-se um indivíduo não reincidente que respondeu ao processo preso ao longo de 4 anos, e, ao fim, foi condenado, por homicídio qualificado, à pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão (o mínimo legal). Descontando-se o período de prisão provisória, faltariam 8 anos de pena a cumprir, afigurando-se possível, à luz da alínea ‘b’ do § 2º do art. 33 do CP, a fixação do regime semiaberto.

Agora, conjecture-se um segundo indivíduo não reincidente que respondeu ao processo em liberdade e, ao fim, foi condenado, pelo mesmo delito, a idêntica reprimenda reclusiva, em regime inicial fechado. Iniciando o cumprimento da sanção com o seu recolhimento ao estabelecimento prisional, tal indivíduo permanecerá ali por, no mínimo – em tese –, 6 anos, o tempo necessário para o atingimento do índice de 50% exigido para a progressão de regime nessa hipótese, conforme o art. 112, VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal.

A comparação utilizada, conquanto demonstre a impropriedade do método de desconto do tempo total de pena fixada, não significa que o método de desconto do período necessário para a progressão não apresenta dificuldades ao magistrado sentenciante. Com efeito, este, geralmente, não é dotado de informações concernentes, por exemplo, ao comportamento do acusado no ambiente prisional, de modo que raramente poderá aferir o adimplemento do requisito subjetivo

para a progressão, sem perder de vista a hipótese de o réu já estar cumprindo outras penas, com a possibilidade de que eventual unificação, pelo juízo da execução, implique a fixação (ou manutenção) do regime mais severo.

Portanto, a despeito da norma contida no § 2º do art. 387 do CPP,
a solução recomendável, na maioria das vezes, é reservar a análise da detração ao juízo da execução, sobretudo porque o art. 66, III da Lei n. 7.210/1984, que lhe confere essa competência, continua em vigor
” (destaquei).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao apelo de Matheus Alves de Oliveira e dou parcial provimento ao apelo ministerial, tão somente para estabelecer, em relação a ambos os acusados, o regime fechado para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025